Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA - DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada.
“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019012-39.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), JOSE FERNANDES DA SILVA NETTO - CPF: 041.464.781-54 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CARDOSO FONSECA - CPF: 043.198.291-07 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 310, 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
impetrado em benefício de
José Fernandes da Silva Neto
, qualificado, quem supostamente estaria a experimentar constrangimento ilegal proveniente de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças/MT, aqui indicada como coatora.

Expõe-se, o impetrante, que o paciente foi preso, por ter, em tese,
ameaçado e injuriado a vítima, sua ex-companheira, em 06 de dezembro de 2019, tendo sido preso em flagrante.

Narra que,
“Segundo a vítima, o Paciente, ao encontrá-la em um comércio na cidade, a xingou de “puta, rapariga, vagabunda” e disse “vou te matar e vou sequestrar seus filhos”. Além disso, teria corrido atrás dela com um pedaço de pau”.

Alega que, em audiência de apresentação, “
sem fundamentação idônea, em decisão padronizada, formular, indeferiu-se a retirada das algemas do Paciente, a despeito de se tratar de delito de menor expressão”,
o que resulta em nulidade processual.

Sustenta ainda que, embora não tenha sido autuado pela conduta descrita no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob fundamento de
descumprimento de medida protetiva.

Argumenta que a fundamentação utilizada para justificar a prisão cautelar é inidônea, uma vez que não houve descumprimento deliberado, tendo somente ocorrido um “ENCONTRO FORTUITO EM VIA PÚBLICA”, bem como que o paciente não foi intimado do deferimento das medidas protetivas.

Ressalta a necessidade de fundamentação concreta da decretação de toda e qualquer medida cautelar, não bastando a mera repetição das fórmulas legais, mormente em face do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduz que, na decisão não se observou o princípio da homogeneidade, uma vez que, mesmo sendo condenado, o regime imposto para o cumprimento da pena não será o fechado, bastando portanto, nesse momento, a aplicação das medidas alternativas, sendo cabível até o monitoramento eletrônico.

Nestes termos, busca, liminarmente inclusive, o reconhecimento da nulidade processual, em razão do uso de algemas em audiência, e a concessão da ordem, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 28236015). Juntou documentos (28236018).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 28622044).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Violência Doméstica – Ameaça e injúria – Prisão preventiva – Irresignação defensiva: 1) Pretendida a revogação da prisão preventiva ao argumento de violação à Súmula vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal – Paciente que permaneceu algemado durante a audiência de custódia – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada – Nulidade que deverá ser afastada. 2) Pretendida a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inviabilidade – O descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta é fundamento idôneo para decretação da segregação do paciente a fim de garantir a ordem pública diante do risco de reiteração criminosa – Fundamentação idônea. 3) Arguida ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Descabimento – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 29746964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020